Tribunal: TJSP
Processo: 0001643-95.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE AREIA NA PISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA PRESENÇA DE AREIA NA PISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - PRECEDENTES - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA".

"A redação do artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 conduz à intelecção no sentido de ocorrência de colisão entre veículos em movimento, ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a competência do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo pertencente a uma concessionária que atingisse outro de propriedade particular, ou atropelasse determinado pedestre em via pública, desde que debitada a culpa ao preposto da concessionária, afastada a hipótese clássica da faute du service dos franceses".